Tribunal: TJSP
Processo: 0006324-57.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão ao regime aberto - É lícito ao magistrado solicitar a confecção de exame criminológico para melhor formar seu convencimento, antes de decidir acerca de benefícios da execução – Súmula Vinculante no 26 e Súmula no 439 do STJ - Exame criminológico necessário – Decisão do Juízo de origem correta e fundamentada - Recurso desprovido.